Tribunal: STF
Processo: Rcl 50520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por BETISAIDA IVONE DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo-SP (Processo 1046670- 12.2019.8.26.0100), alegando violação ao que decidido por esta CORTE na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Como parte de um acordo sobre a pensão dos filhos acumulada, o proprietário registral do apartamento - pai de seus filhos -, com anuência de sua esposa à época, entregou-lhes tal apartamento e passou a arcar com as despesas condominiais. Declarou tal fato formalmente (Doc. 4).



    Passado algum tempo do perfazimento de 18 anos do filho mais novo, o proprietário declarou que não mais arcaria com o condomínio. Era o mesmo mês em que decidira por ingressar com a ação de Usucapião para regularizar a situação registral (que aliás segue tramitando! Doc.5, autos 1038369-76.2019.8.26.0100, 1a Vara de Registros Públicos da Capital de SP).



    Pega de surpresa pela notícia, em momento econômico difícil, e credora do condomínio em virtude de uma obra mau realizada, a Reclamante aguardou comunicação oficial do Condomínio para tratar do assunto.



    Tal comunicação, porém, não houve. Quando soube em que pé estava a situação, pelo meio cruel de um aerograma (Doc. 6), sem ela ter participado de um ato sequer do processo, sequer sido intimada, soube que já havia leilão marcado para o apartamento.



    Buscou como pôde acesso à Defensoria Pública, que lhe encaminhou para uma entidade conveniada, que não logrou êxito em nenhum pedido (Doc.7), e não apresentou recurso.



    Seu apartamento foi leiloado, arrematado, carta de arrematação expedida e agora há um mandado de imissão na posse contra si (Doc.8).



    Com apoio do contrato gratuito do advogado subscritor, e da campanha Despejo Zero da sociedade civil, apresentou em 28 de outubro clamor humanitário pela suspensão da imissão (Doc. 9). O pedido, embora de reconhecido valor, foi negado (Doc. 10). Tal injustiça não pode prosperar. Especialmente não durante a pandemia, em ato desumanizante e desumano como esse.



    (...)



    DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SAÚDE DA REQUERENTE, FRENTE AO RISCO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM MEIO A ATUAL GRAVIDADE SANITÁRIA ADVINDA DO COVID-19



    (...)



    A requerente, ora reclamante, em razão de um enorme cálculo renal associado a condição cardíaca, tem indicação de passar por diversos exames médicos, e por cirurgia de alta complexidade, caso seu coração estabilize.



    (...)



    Desde modo, a posse da reclamante no imóvel, é um ato não de desespero, mais de necessidade frente às circunstâncias que a mesma vive, o que a torna uma possuidora de boa-fé, uma vez que o mandado de imissão da posse, é oriundo de um processo no qual não teve participação alguma, e não tutelou a garantia do direito de bem de família, a qual é amparada pela Lei nº 8.009/1990, entre diversas outras ilegalidades, que vão desde a ausência de sua intimação até a omissão no edital de leilão da existência da ação de usucapião sobre o imóvel.



    (...)



    DO CONTRA-MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE FRENTE À PANDEMIA COVID19



    (...)



    Deste modo, é certo afirmar que a questão de moradia, desperta a atenção dos 3 ( três) poderes, quais sejam, o Legislativo, Executivo e o Judiciário, que tem tomado medidas cautelosas com o fim de proteger famílias desamparadas e evitar que sejam, colocadas na rua, relegadas à própria sorte.



    No âmbito Federal há o projeto de Lei nº 827/2020, a qual estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARSCoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, urbano ou rural, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.



    Entretanto, no que diz respeito à projeto de Lei 146/2020, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, no entanto, não foi sancionada pelo governador do Estado. A referida lei 146/2020, a qual foi vetada, assegurava a suspensão de qualquer mandado de reintegração de posse, isso já é motivo suficiente para, por cautela, suspender a ordem de reintegração de posse.



    No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 90 que recomenda cautela no deferimento de liminares de reintegração de posse quando a remoção afetar pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, o que se aplica ao caso em tela.



    (...)



    Ressalte-se que no último dia 03 de junho o Supremo Tribunal Federal - STF, por decisão do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a Medida Cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 828-DF para afastar a ameaça de lesão aos preceitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; art. 5º, caput e XI; art. 6º e 196, CF) representada pela execução de medidas que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva, de acordo com três situações distintas:



    (...)



    Portanto, em cumprimento à Medida Cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 828-DF; e em conformidade com a Recomendação n.º 90, de 02 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, impõe-se a imediata suspensão do cumprimento da ordem de imissão na posse por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou, pelo menos, até o dia 03 de dezembro de 2021, marco temporal estabelecido na decisão proferida pelo STF.



    (...)



    No presente caso, dada a sumariedade absurda com que se apresenta a ordem de imissão (a requerente nem foi parte do processo de execução condominial, tendo sido apenas notificada por telegrama quando o leilão estava marcado!), a questão não é diversa da que se encontra no quadro de paradigmas, razão pela qual, a recorrente pugna-se pela concessão da medida liminar, para que seja obstada a ordem de imissão da posse, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou, pelo menos, até o dia 03 de dezembro de 2021, marco temporal estabelecido na decisão proferida pelo STF.



    Requer a suspensão liminar do processo na origem. No mérito:



    requer-se a Vossa Excelência, muito respeitosamente e em caráter de urgência, que, considerando a gravidade da enfermidade da reclamante e da Pandemia de Covid-19, o manifesto perigo da operação da imissão na posse neste momento, e a violação das cautelas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda a r. decisão reclamada antecipando-se a tutela pretendida, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da imissão na posse até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos da reclamante ameaçada por ser a medida mais sã escorreita e humana desta corte de JUSTIÇA!



    Em 18/11/2021, concedi medida liminar, determinando, por consequência, a suspensão da ordem de imissão na posse, imposta no Processo 1046670-12.2019.8.26.0100. A parte autora opôs Embargos de Declaração (doc. 21). O Juízo da origem prestou informações (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro de confronto invocado é a ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis , nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Em 1º/12/2021, estendeu-se, na ADPF 828-MC, a medida liminar ali concedida até 31 de março de 2022 nos seguintes termos:



    (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia;



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em 31/3/2022, novamente estendeu-se a medida liminar concedida na ADPF 828-MC, agora até 30 de junho de 2022, nos seguintes termos:



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    No caso, assiste razão jurídica à parte Reclamante.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que:



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”.



    No presente caso, a Reclamante parece encontrar-se em situação de vulnerabilidade, diante de sua frágil situação física e financeira, sendo alvo de desapossamento com fundamento em execução de dívidas condominiais, a fim de que o arrematante do bem possa nele se imitir.



    Assim, apesar de tal situação jurídica não ter sido detidamente analisada na ADPF 828 MC, parece guardar alguma ligação com os valores que ali se buscou proteger, motivo pelo qual entendo ser o caso de conceder a liminar para melhor analisar a demanda, devendo ser sobrestada a determinação de imissão na posse, determinada pelo juízo da origem, a fim de evitar o perecimento do direito.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 1046670-12.2019.8.26.0100.



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    A situação fática da Reclamante, em situação de inegável vulnerabilidade, é alcançada, portanto, pela ratio da decisão proferida na ADPF 828-MC, devendo incidir a máxima de que “Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: ‘Onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito’”, pois “os casos idênticos regem-se por disposições idênticas” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 2011, p. 200).



    Nesse cenário, em que persistem os reflexos da grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, proferida em ação de imissão na posse ajuizada por arrematante de bem adquirido em leilão por dívidas condominiais, que terá por consequência o desalojamento de pessoal hipervulnerável, ofende a ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja, resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia.



    Deve-se aguardar, assim, o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC para que a ação seja retomada.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, a fim de que aguarde o termo da medida liminar concedida na ADPF 828-MC.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente